Tribunal: TJDFT
Processo: 0734917-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0734917-66.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO DE OLIVEIRA PINTO, RAFAEL ZANFERDINI GONDIM IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Recebo a emenda à inicial (id. 40621047). À Secretaria do Conselho Especial para retificar a autuação quanto ao polo passivo do mandado de segurança. BRUNO DE OLIVEIRA PINTO e RAFAEL ZANFERDINI GONDIM impetraram mandado de segurança contra ato reputado ilegal atribuído à SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no exercício da competência delegada pelo Exmo. Presidente do TJDFT, art. 3o, inc. V, alínea “l”, da Portaria GPR no 729/2002. Os impetrantes informam que são servidores públicos efetivos do TJDFT e que foram convocados para o curso de formação do concurso público para provimento de vagas do cargo efetivo de Delegado Substituto da Polícia Civil do Estado do Amazonas, a ser realizado em Manaus/AM, com início em 17/10/22 e término previsto para 17/2/23. Alegam que o pedido de afastamento remunerado está previsto nos arts. 20, § 4o, da Lei 8.112/90, e 14 da Lei 9.624/98, mas que foi indeferido por se tratar de curso de formação para carreira da Polícia Civil na esfera estadual, entendimento que fere o pacto federativo, art. 19, inc. III, da CF. Consideram que as normas legais devem ser interpretadas sob o enfoque constitucional, observados os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, independentemente da esfera da Administração Pública a que esteja vinculado o concurso público. Sustentam que a bolsa de estudos fornecida pelo órgão estadual é de apenas dois salários-mínimos, que consideram insuficiente para o pagamento das despesas de transportes, hospedagem e alimentação, por isso já optaram pelo não recebimento do benefício. Requerem a tutela de urgência para determinar a concessão do afastamento remunerado no período do curso de formação e, ao final, a concessão da segurança, com a confirmação da medida liminar. Custas iniciais (id. 40369503). É o relatório. Decido. A concessão de liminar no mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. Da análise dos autos, verifica-se que os impetrantes são servidores efetivos do TJDFT, ocupantes dos cargos de Técnico e Analista Judiciário (ids. 40369459, pág. 6, e 40369460, pág. 7), e que, diante da aprovação na primeira etapa do concurso público para provimento de vagas do cargo efetivo de Delegado de Polícia, do quadro de pessoal permanente da Polícia Civil do Estado do Amazonas (id. 40369465), foram convocados para o curso de formação, a ser realizado em Manaus/AM a partir de 17/10/22, com previsão de término em 17/2/23 (ids. 40369461 e 40369462, pág. 1). Por meio dos Processos Administrativos/SEI/TJDFT nos 25850/2022 e 25851/2022 (ids. 40369463 e 40369464), os impetrantes requereram a concessão do afastamento remunerado durante a realização do curso de formação, cujos pedidos foram indeferidos pela autoridade apontada como coatora, nos seguintes termos: “Analisada a conformidade documental, no que se refere à aplicação direta da norma, verificou-se que não há previsão legal para o afastamento do servidor, uma vez que o caso em tela se refere a curso de formação para carreira da Polícia Civil na esfera estadual. A legislação supracitada somente autoriza a participação de servidor público, em estágio probatório ou não, em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, motivo pelo qual, indefiro o pedido de afastamento para participar do curso de formação. Encaminhe-se à VCRTJNUB para ciência do servidor.” Os arts. 20, § 4o, da Lei 8.112/90, e 14, § 1o, da Lei 9.624/98, estabelecem, in verbis: Lei 8.112/90 “Art. 20. [...]: [...] § 4o Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.” (grifo nosso). Lei 9.624/98 “Art. 14. [...]. § 1o No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo. [...].” (grifo nosso). Embora a legislação assegure o afastamento remunerado do servidor público federal para participação em curso de formação de concurso público realizado na mesma esfera federal, a jurisprudência firmou entendimento segundo o qual esse direito deve ser estendido aos participantes de curso de formação no âmbito estadual, observados os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Confira-se: “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE DELEGADO SUBSTITUTO DE POLÍCIA CIVIL ESTADUAL. NEGATIVA DO AFASTAMENTO REMUNERADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. VINCULAÇÃO DO ADMINISTRADOR. ATO NÃO COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA. [...] 2. O servidor público federal aprovado em concurso para provimento de cargo estadual tem direito líquido e certo ao afastamento remunerado para participação em curso de formação. 3. O indeferimento do pedido pela autoridade apontada como coatora decorre de sua vinculação ao princípio da legalidade estrita, na forma disposta no art. 37, caput, da Constituição Federal, não havendo espaço para sua atuação senão dentro da margem prevista e autorizada em lei. Todavia, não se mostra razoável que o direito seja limitado à esfera federal, impondo-se o abrandamento do rigor normativo para lhe conferir interpretação harmônica aos princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Nesse sentido vem trilhando a jurisprudência deste tribunal e do STJ, destacando que não se deve conferir distinção entre concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal ou Estadual na opção que é dada por lei ao servidor pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo durante o curso de formação. 5. Ordem concedida.” (Acórdão 1601533, 07003567920228079000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (TJDFT). CURSO DE FORMAÇÃO. PROVIMENTO DE CARGO EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE. AFASTAMENTO REMUNERADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Em interpretação literal dos dispositivos legais (art. 20, § 4o, da Lei n° 8.112/90 c/c art. 14 da Lei n° 9.624/98), o servidor público federal somente tem direito ao afastamento remunerado para participar de curso de formação destinado ao provimento de cargos da Administração Pública Federal. 2. Todavia, com fundamento nos princípios da isonomia e da razoabilidade, posiciona-se pela concessão da mesma prerrogativa no caso de aprovação em concurso para as demais esferas da Administração Pública, seja Estadual ou Municipal. 3. A lei federal ao fazer remissão à movimentação apenas no respectivo âmbito federal, assim o fez em razão do princípio da autonomia legislativa estadual, para que não se desse imposição de obrigação de consentir o ente estadual com a pretensão do seu servidor público de afastar à conta do respectivo órgão, para participar de curso de formação inerente ao preenchimento de cargo da esfera federal. Porém, no fluxo inverso, não há qualquer infringência à autonomia estadual, na hipótese de o servidor público federal manter-se vinculado ao cargo federal e sendo pago os seus subsídios ou vencimentos pelo órgão de origem, enquanto participa de curso de formação para ingresso em cargo público da esfera estadual, tal como ocorre no episódio passado nestes autos. Precedentes do Conselho Especial deste Tribunal. 4. Segurança concedida.” (Acórdão 1271694, 07226203220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Conselho Especial, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). Em conclusão, nessa análise inicial, vislumbro a presença dos requisitos do art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09 a ensejar o deferimento da medida liminar. Isso posto, concedo a liminar para assegurar aos impetrantes o direito ao afastamento remunerado durante a realização do curso de formação referente ao concurso público para provimento do cargo efetivo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Notifique-se a autoridade coatora, art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09. Intime-se a União para que se manifeste sobre a impetração. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora